Tribunal: TJPA
Processo: 0801675-37.2019.8.14.0000
Classe: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2022-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) - 0801675-37.2019.8.14.0000

EXEQUENTE: VERA FRANCISCA BATISTA FERREIRA

EXECUTADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTEMPORANEIDADE DA IMPUGNAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA NA VIA ESTREITA DOS ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. PROPÓSITO PROTELATÓRIO. SANCIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS COM APLICAÇÃO DE MULTA AO EMBARGANTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Plenária Virtual, sob a presidência da Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, a unanimidade, conhecer e negar aos Embargos de Declaração nos termos do voto da eminente relatora. 42ª
Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal Pleno de 23.11.2022 a 30.11.2022.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL PLENO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0801675-37.2019.8.14.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: CELSO PIRES CASTELO BRANCO

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO (ID 10620211)

EMBARGADA: VERA FRANCISCA BATISTA FERREIRA

ADVOGADO: ANTÔNIO JOSÉ DE MATTOS NETO (OAB/PA 4.906) e OUTROS.

PROCESSO REFERÊNCIA: 0004396-97.2016.8.14.0000 (MANDADO DE SEGURANÇA)

RELATÓRIO

Tratam-se de Embargos de Declaração postos contra acórdão deste Plenário que negou provimento ao Agravo Interno outrora interposto em face de decisão desta relatoria julgou improcedente a impugnação do Estado do Pará.

O embargante, em síntese, aduziu omissão do julgado quanto a correção monetária. Requereu o provimento do recurso para emprestar efeito modificativo ao julgado.

A parte embargada apresentou contrarrazões pugnando pela aplicação de multa pelo propósito protelatório.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade.

Do arrazoado recursal nada se colhe.

De início, é relevante assinalar que o executado apresentou impugnação extemporânea, como decidido na decisão monocrática (ID 8566991), especificamente sobre o que não devolução da matéria nas razões do Agravo Interno já rejeitado por este Colegiado (ID 10620211).

Tendo disto isto, acerca da correção monetária a decisão que rejeitou a impugnação assim consignou:

“Acerca dos consectário legais (juros de mora e correção) cuida-se de matéria vencida nos paradigmáticos REsp 1.495.144/RS (Tema 905) e RE 810.947 (Tema 810).”
(ID 8566991)

Contra essa decisão foi interposto Agravo Interno (ID 2545836) onde a matéria impugnada dizia respeito unicamente a equivocada alegação de impossibilidade de destacamento dos honorários contratuais, o que também foi rejeitado pelo v. acórdão embargado (ID 10620211).

Nota-se não haver qualquer omissão do julgado, ficando evidente o intuito nada velado do embargante em buscar rediscutir a matéria decidida quando da rejeição da impugnação, incontestavelmente extemporânea, demonstrando clara intenção de retardar o cumprimento e satisfação da pretensão autoral.

No que concerne ao pedido da parte embargada para majorar a verba honorária recursal o mesmo não deve ser acolhido consoante entendimento da Segunda Seção do STJ. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. OMISSÃO QUANTO A IMPOSIÇÃO DE MULTA E A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFIGURADA. INAPLICABILIDADE DA MULTA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO OU DOS ACLARATÓRIOS. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

3. A imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do diploma processual civil, não é automática e depende da análise do caso concreto.

4.
Consoante o entendimento firmado pela Segunda Seção do STJ, não é cabível a majoração dos honorários recursais no julgamento de agravo interno ou de embargos de declaração
.

5. Embargos de declaração acolhidos, para sanar omissão, sem atribuição de efeitos infringentes.”
(EDcl no AgInt no AREsp 1677575/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 04/03/2021).

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
aos Embargos de Declaração impondo ao embargante multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa na forma do §2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/11/2022